Tribunal: TJBA
Processo: 8020317-91.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma HABEAS CORPUS: 8020317-91.2025.8.05.0000 COMARCA: CAMAÇARI/BA. ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA IMPETRANTES/ADVOGADOS: GUILHERME RODOLFO FELTRIN – OAB/SC 41.397 e GABRIEL MARCOS PSCHEIDT – OAB/SC 41.448 IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DE CAMAÇARI/BA. PACIENTE: CRISPINIANO CARVALHO SANTOS PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILLA MARIA DA GRAÇA COITINHO DAS NEVES EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. 1 - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. DESCABIMENTO. DECISÃO CALCADA EM ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESENTES OS REQUISITOS E 01 (UM) DOS FUNDAMENTOS DO ART. 312 DO CPPB. NECESSIDADE DE ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. DECRETO PRISIONAL FOI LASTREADO NA EXISTÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS E DO FUMUS COMISSI DELICTI. PACIENTE NÃO LOCALIZADO NO ENDEREÇO INFORMADO NA FASE INQUISITORIAL. TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL. INEXITOSA. DETERMINADA A CITAÇÃO EDITALÍCIA. APLICAÇÃO DO ART3 .366 DO CPPB. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM 26/09/2019. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. MANDADO DE PRISÃO CUMPRIDO EM 01/04/2025, NA CIDADE DE JOINVILLE/SC. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 14/07/2025. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO. 2 - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. MERO EXAURIMENTO DA ALEGAÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR COMBATIDA NO WRIT. DESCABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. 3 - CONCLUSÃO: ORDEM DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos os Autos de HABEAS CORPUS autuado sob nº. 8020317-91.2025.8.05.0000, tendo GUILHERME RODOLFO FELTRIN – OAB/SC 41.397 e GABRIEL MARCOS PSCHEIDT – OAB/SC 41.448, como Impetrantes e, na condição de Paciente, CRISPINIANO CARVALHO SANTOS, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM para DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR